Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801518-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. LEGITIMDIADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDIDIÁRIO. PROTEÇÃO A DIREITO DE RELEVANTE ENVERGADURA SOCIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
Ministério Público tem legitimidade ativa para, através de ação civil pública, defender direitos individuais homogêneos quando dotados de interesse social ou público, o que certamente se enquadra na hipótese em tela.

2.
No dia 18 de Outubro de 2017, a Sra. Roseli Silva Santos compareceu ao Ministério Público para relatar que seu filho, José Elimar Santos Carneiro, 17 anos à época, portador de necessidades especiais na categoria “surdo”, estuda na Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro e encontrando-se com dificuldades no aprendizado, estando atrasado no desenvolvimento com relação aos estudos, pois há 02 (dois) anos a escola está sem profissional especializado na interpretação de libras.

3.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgada pelo Decreto nº
6.949
, de 25 de agosto de 2009; logo, como força de Emenda Constitucional.

4. Direito a educação tutelado pela Carta da República. Artigos 205 e 208.

5.
Ademais, a Constituição do Estado do Pará dispõe o seguinte: “
Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os superdotados e para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis, resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais e equipamentos de adequados.
”

6. Descabe a alegação de imprevisibilidade orçamentária para o custo que se possa ter com a contratação de professor determinada na decisão atacada, isso porque, nos termos do art. 165, §8º da CF, em que pese a determinação constitucional de que a lei orçamentária não contenha dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, a mesma excetua as hipóteses de créditos suplementares, que certamente podem ser utilizados, com o escopo de dar efetividade a direito público subjetivo que é o acesso à educação.

7. Nesse compasso, importante destacar também que possíveis alegações acerca da reserva do possível não podem servir de justificativa para o não fornecimento da tutela pretendida, haja vista que é dever do Estado assegurar à criança, adolescente ao jovem, com absoluta prioridade o direito à educação, dignidade, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, em defesa de direito indisponível de
JOSÉ ELIMAR SANTOS CARNEIRO
.

Em síntese, a ação foi proposta com pedido liminar no sentido de obter a determinação de contratação
de intérprete conhecedor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para acompanhar o representado durante as aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro, por ser portador de necessidades especiais na categoria “surdo”, o que acarreta a dificuldade no aprendizado escolar.

O Juízo de primeiro grau determinou a notificação
do Estado, reservando-se para apreciar o pedido de liminar após a contestação.

Em decisão interlocutória o Juízo
a quo
proferiu decisão no sentido de deferir a antecipação pretendida
para determinar que o ESTADO DO PARÁ contrate e disponibilize, para o início do ano letivo de 2019, intérprete conhecedor de
Libras para acompanhar o menor JOSÉ ELIMAR SANTOS CARNEIRO em suas aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: da ilegitimidade ativa do Ministério Público; impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação de poderes; imprescindibilidade de previsão orçamentária para a efetivação de despesas; ausência de justa causa para a interferência judicial; direito a educação como norma de eficácia limitada; princípio da reserva do possível e do acesso a educação; inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas; impossibilidade de tratamento de todos os alunos com necessidades educacionais especiais da mesma maneira; exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores públicos; ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência; desproporcionalidade da determinação liminar; concessão de efeito suspensivo.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso em questão, o cerne da questão é aferir o acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro grau, não cabendo a esse órgão julgador apreciar a integralidade do mérito da presente ação, com o fim de evitar incorrer em supressão de instância.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado, entendo que não deve ser acolhida.

Nesse sentido, o artigo 127 da CF/88, é taxativo ao dispor que o Ministério Público é instituição essencial, cabendo-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Além disso, a Carta Política destaca ser função institucional do
parquet.

Já o art. 176 do CPC/2015, preceitua o seguinte:

“Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis
.”

Em consonância com o texto legal, a jurisprudência vem entendendo que o Ministério Público tem legitimidade ativa para, através de ação civil pública, defender direitos individuais homogêneos quando dotados de interesse social ou público, o que certamente se enquadra na hipótese em tela.

É o que se verifica do julgado a seguir:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIREITO À EDUCAÇÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC.
PEDIDO PACIALMENTE PROCEDENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TAXAS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. SERVIÇOS ORDINÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGUNDA VIA. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PREÇO DE CUSTO. OBRIGAÇÃO DE REGULAMENTAR. OBJETO RESTRITO AO MANDADO DE INJUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. ART. 18 DA LEI N.º 7.347/93. 1. No caso vertente, embora o litígio envolva interesse individual homogêneo, eis que decorrente de uma origem comum, nos termos do disposto no art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relevância social de tal interesse, intimamente relacionado ao direito fundamental constitucionalmente garantido à educação, tem-se entendido pela legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para tutelá-lo. 2. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, com análise do mérito do feito. 3. Da ilação do art. 4º, §§ 1º a 3º c/c o art. 11 da Resolução n.º 01/83 do então Conselho Federal de Educação, modificada pela Resolução n.º 03/89, infere-se que os custos da expedição dos documentos em questão estão abrangidos pelo valor pago a título de mensalidade. 4. Afigura-se abusiva a cobrança de taxas específicas para as finalidades em comento, quais sejam, a expedição de certidão ou declaração de conclusão de curso, grade curricular, histórico escolar, atestados e conteúdo programático, ressalvadas apenas as taxas que remunerem a expedição de segunda via dos referidos documentos, requeridos dentro do mesmo período letivo, que, por se enquadrarem no conceito de serviço extraordinário previsto no § 2º, do art. 4º da Resolução supracitada, podem ser exigidas a preço de custo. 5. Quanto ao pedido de condenação da União à obrigação de fazer, consistente em regulamentar, por meio de portaria normativa, a cobrança de taxa pela expedição de segunda via pelas instituições de ensino, que deverá limitar-se ao preço de custo, esclarece-se ser cabível a ação de mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Constituição), podendo ser impetrada, individualmente, pela pessoa natural que se afirme titular do direito ou, coletivamente, pelo próprio Ministério Público, conforme se denota dos arts. 3º e 12, I, da Lei nº 13.300/2016. 6. Nos casos de suposta omissão na elaboração da norma regulamentadora de atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, como o presente, não pode a ação civil pública ser indiscriminadamente utilizada como sucedâneo da ação constitucional do mandado de injunção perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, h). 7. Não prospera o pedido de condenação da União à obrigação de fazer, consistente em supervisionar/fiscalizar as instituições de ensino superior localizadas na 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, quanto à observância do ora requerido, uma vez que, embora seja inegável a sua competência para fiscalizar as aludidas instituições, esse tipo de determinação adentraria a esfera de competências do Poder Executivo. 8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/93 e de precedente do E. STJ. 9. Apelação parcialmente provida, para afastar a extinção do feito sem o exame do mérito. Pedido julgado parcialmente procedente.

(TRF-3 - AC: 00020873020114036108 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 20/10/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2016).
”

Assim, não acolho a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Conforme se verifica dos autos,
no dia 18 de Outubro de 2017, a Sra. Roseli Silva Santos compareceu ao Ministério Público para relatar que seu filho, José Elimar Santos Carneiro, 17 anos à época, portador de necessidades especiais na categoria “surdo”, estuda na Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro e encontrando-se com dificuldades no aprendizado, estando atrasado no desenvolvimento com relação aos estudos, pois há 02 (dois) anos a escola está sem profissional especializado na interpretação de libras.

Em seguida,
no dia 12 de junho de 2018, foi recebido, naquele
parquet
, ofício do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro acerca da situação dos alunos com necessidades especiais que estavam sem professor desde o ano de 2017.

Após diversas tentativas de resolução da questão pela via extrajudicial, aquele órgão fiscalizador propôs a presente ação civil pública.

Pois bem,
a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgada pelo Decreto nº
6.949
, de 25 de agosto de 2009; logo, como força de Emenda Constitucional, determina:

“
[...] 3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b)
Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção

da identidade linguística da comunidade surda
;

c)
Garantia de que a educação de pessoas, em particular

crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas

línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seudesenvolvimento acadêmico e social
.

4.
A fim de contribuir para o exercício desse direito, os

Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar

professores, inclusive professores com deficiência,

habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e

para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os

níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a

conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios

e formatos apropriados de comunicação aumentativa e

alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios

para pessoas com deficiência
.
”

Ademais, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 205 o seguinte:

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
”

Sobre o tema, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA:

“A
Constituição
de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6º) e direito de todos (art. 205), que, informando pelo princípio da universalidade, tem que ser comum a todos
. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do mesmo dispositivo, segundo a qual a educação 'é dever do Estado e da família'. Vale dizer: todos têm o direito à educação, e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Isso significa, em primeiro lugar,
que o Estado tem que se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços educacionais, oferecer ensino, de acordo com os princípios e objetivos estatuídos na
Constituição
.
Essas normas constitucionais - repita-se - têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial, que ao Poder Público impende possibilitar a todos - de onde a preferência constitucional pelo ensino público, pelo quê a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, secundária e condicionada
(arts. 209 e 213). (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à
Constituição
. 7.ed. atual. até a Emenda Constitucional n.
66
, de 2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 801).”

Já o art. 208, III da CF, dispõe:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;
”

Já o §2º do mesmo dispositivo prevê, inclusive, a responsabilização da autoridade responsável pelo não oferecimento do ensino obrigatório ou sua oferta irregular, conforme se observa a seguir:

“
§ 2º
O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.
”

Ademais, a Constituição do Estado do Pará dispõe, no seu art. 272:

“
Art. 272. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é baseada nos princípios da democracia, do respeito aos direitos humanos, da liberdade de expressão, objetivando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho.
”

Além disso, estabelece de forma expressa que o atendimento educacional será especializado, atendendo, inclusive, os portadores de deficiência física, sensorial, mental, sem fazer qualquer ressalva quanto a necessidade de regulamentação infralegal para a efetivação dos direitos ali tutelado, o que leva a conclusão de se caracterizar na verdade como norma de eficácia plena.

É o que se verifica da leitura do art. 276 da Constituição do Estado do Pará:

“
Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os
superdotados e para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis, resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais e equipamentos de adequados
.
”

Além do que, notória a intenção do texto constitucional de elevar o direito à educação à categoria de direito fundamental, que como tal deve possuir aplicabilidade imediata, com o fim de garantir sua concretização, dada sua relevância social.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO.
DIREITO À EDUCAÇÃO
. MATRÍCULA NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INFANTE COM SEIS ANOS INCOMPLETOS. EXEGESE DOS ART 208, I, IV E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ART. 54, V DA LEI FEDERAL N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
O direito à educação é um dos mais sagrados direitos sociais, porquanto a própria Constituição lhe confere o "status" de direito público subjetivo, impondo à Administração Pública o encargo de propiciar, com políticas sociais concretas e efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino, inclusive nas creches e na pré-escola para crianças de zero a cinco anos.
Os direitos fundamentais caracterizados por inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público.

(TJ-SC - REEX: 03001340220178240070 Taió 0300134-02.2017.8.24.0070, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/06/2018, Terceira Câmara de Direito Público).
”

Feitas tais considerações, entendo relevante destacar que descabe a alegação de imprevisibilidade orçamentária para o custo que se possa ter com a contratação de professor determinada na decisão atacada, isso porque, nos termos do art. 165, §8º da CF, em que pese a determinação constitucional de que a lei orçamentária não contenha dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, a mesma excetua as hipóteses de créditos suplementares, que certamente podem ser utilizados, com o escopo de dar efetividade a direito público subjetivo que é o acesso à educação.

Nesse compasso, importante destacar também que possíveis alegações acerca da reserva do possível não podem servir de justificativa para o não fornecimento da tutela pretendida, haja vista que é dever do Estado assegurar à criança, adolescente ao jovem, com absoluta prioridade o direito à educação, dignidade, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência.

Outrossim, em regra não cabe ao Poder Judiciária interferir na atuação dos demais poderes da república, todavia, em hipóteses excepcionais, deve atuar, sobretudo com o escopo de resguardar direitos individuais e coletivos, considerados fundamentais dentro do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, pertinente a transcrição de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação da ADPF – 45:

“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático."(STF. ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)”

Ademais, em que pese a contratação por intermédio de concurso público seja a regra, em hipóteses caracterizadas como de necessidade temporária de excepcional interesse público, o Estado pode fazer uso da contratação temporária, até a realização de certame público, conforme previsão constitucional disposta no art. 37, inciso IX.

Desse modo, feitas as considerações acima, entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020